Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.

2. Na hipótese, verificada a tramitação regular do feito, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Ordem denegada.